Tribunal: TJDFT
Processo: 0742159-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742159-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARK STYLE AGRAVADO: ARG PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo CONDOMÍNIO PARK STYLE contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado para que a agravada seja compelida a retirar as instalações feitas em área comum sem autorização do condomínio agravante (ID 71017198, autos originais). Narra o agravante que a área utilizada pela agravada é comum, razão pela qual não poderia ser utilizada de forma privativa. E que não houve autorização em assembleia para tanto. Afirma que apesar de notificada, a agravada sequer apresentou autorização para realização da obra. Esclarece ser prática comum entre os condôminos o uso da área externa com cadeiras, as quais são colocadas e retiradas todos os dias, de forma que a reclamação ora posta seria quanto ao “puxadinho” feito pela agravada indevidamente. Salienta que a referida construção, além de irregular, causa transtornos em face da circulação constante de pessoas no local. Argumenta que a alternância das administrações do condomínio teria motivado um atraso na notificação da agravada. Tece arrazoado jurídico sobre o uso das áreas comuns do condomínio e sobre o seu direito de exigir que cessem as interferências que coloquem em risco a segurança, o sossego e a saúde dos demais condôminos. Colaciona julgado a favor da sua tese. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a agravada seja compelida a demolir a área edificada às suas expensas e com a supervisão de profissionais indicados pelo agravante. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 19952215/19952216). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal porque ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, a parte agravante informou, na inicial, que a ocupação irregular é datada de maio de 2019, portanto, há mais de 1 ano a situação se mantém assim. Por outro lado, a alternância de administração do condomínio não tem o condão de afastar o fato de que inexiste aqui o perigo da demora, ainda que a probabilidade do direito seja evidente. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da agravada porque não citada na origem. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora